Tribunal: TJDFT
Processo: 0712226-43.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por C&amp;A MODAS LTDA, em face à decisão que homologou o pedido de desistência do mandado de segurança, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. A recorrente opôs embargos de declaração e sustentou que a decisão foi omissa, porque não analisou pedido para a “transferência dos depósitos judiciais realizado pela RECORRENTE nestes autos para o novo Mandado de Segurança a ser impetrado pela RECORRENTE.” Em virtude da pretensão de efeitos infringentes, foi facultada a manifestação do DISTRITO FEDERAL que se opôs ao pedido da embargante ao argumento de que “discorda com o pedido formulado pela Autora, apresentado na petição de fl. ; A autora deve honrar os seus débitos junto ao GDF, servindo o depósito como possibilidade de fazê-lo” (ID 1436080). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração são um recurso integrativo que se destina esclarecer eventuais obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erro material. Ao requerer a desistência do recurso, a embargante igualmente requereu que “seja autorizada a transferência dos depósitos judiciais para a nova ação a ser impetrada pela IMPETRANTE” (ID 12927556). A decisão que homologou o pedido de desistência foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de agravo interno em face à decisão que julgou deserta apelação interposta por C&amp;A MODAS LTDA. Por meio da petição sob ID 12619430, a recorrente requereu “a desistência da ação, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 354 e 485, VIII, do CPC”. Diante da vedação imposta pelo artigo 485, § 5o do CPC, a suplicante foi intimada para se manifestar sobre possível desistência do recurso, oportunidade na qual reiterou o desinteresse no prosseguimento da demanda (ID 12663731 - 12927543). Asseverou que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento que permite a desistência do mandado de segurança após a prolação de sentença, sem a aquiescência do réu. O Distrito Federal limitou-se a informar que não concorda com o pedido de desistência da ação (ID 12944503). Assiste razão à suplicante. Muito embora o artigo 485, § 5o do CPC estabeleça que a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença, as Cortes Superiores firmaram entendimento de que, em relação ao mandado de segurança, é possível a desistência da ação, sem o consentimento da autoridade coatora, a qualquer tempo. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já decidiram: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. ‘É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários’ (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), ‘a qualquer momento antes do término do julgamento’ (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), ‘mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (...) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC’ (RE 255.837-AgR/PR, 2a Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido. (RE 669367, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014) PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS DECISÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. 1. Aatual redação dos §§ 4o e 5o do art. 485 do CPC/2015 (Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: "(...) § 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. § 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença) manteve o que previa o § 4o do art. 267 do CPC/1973, no sentido de exigir o consentimento do réu para a desistência da ação após decorrido o prazo para a resposta". 2. Ocorre que o STF, sob a égide do CPC/1973, editou o Tema 530 da sua jurisprudência para permitir, a qualquer tempo, a desistência independentemente da anuência prévia da autoridade coatora: "É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), a qualquer momento antes do término do julgamento (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), mesmo após eventual sentença concessiva do writ constitucional, (&amp;) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC (RE 255.837-AgR/PR, 2a Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante)" (RE 669.367/RJ, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ 30/10/2014). 3. O STJ, seguindo o precedente da Suprema Corte, tem entendido que "é lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora e a qualquer tempo, mesmo após sentença de mérito, ainda que lhe seja desfavorável" (Recurso Extraordinário 669.367, publicado do DJe de 30.10.2014). A propósito: REsp 1.679.311/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 11/10/2017; e AgInt no REsp 1.475.948/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/8/2016, DJe 17/8/2016) 4. Pedido de desistência do Mandado de Segurança homologado. (DESIS no MS 23.188/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/03/2019, DJe 01/07/2019) Em comentário acerca do tema da desistência da ação e a anuência do réu, Daniel Amorim Assumpção Neves aduz que: ‘Registre-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que dispensa a anuência do réu na homologação de pedido de desistência do mandado de segurança (Informativo 394/STJ: 1a T., REsp 930.952-RJ, Rel. José Delgado, rel. p/ acórdão Luiz Fux, j. 12.05.2009, DJ 17.06.2009).’ Diante disso, não há óbice para o acolhimento do pleito da recorrente. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do writ, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. Intimem-se. Conforme se verifica dos termos acima, de fato a decisão restou omissa quanto ao pedido de destinação dos depósitos judiciais realizados nestes autos a outro mandado de segurança a ser impetrado pela embargante, razão porque os embargos de declaração comportam provimento para suprir a omissão. Passo a decidir: C&amp;A MODAS LTDA apelou de sentença proferida em mandado de segurança que denegou a ordem. Inicialmente foi deferida em parte a antecipação da tutela recursal tão somente para autorizar o depósito em juízo do tributo controvertido enquanto pendente o julgamento definitivo do mandamus. Contudo, posteriormente, a apelação não foi conhecida e revogada a decisão liminar, por decisão de ID 12028041, já preclusa. Após essa decisão, a autora protocolou petição em que comunica a realização de depósito judicial em conformidade com a liminar já revogada (ID 12041991). Em seguida, a impetrante interpôs agravo interno, da decisão que não conheceu o apelo, vindo, posteriormente, a desistir do recurso e requerer a transferência dos depósitos judiciais para outra ação a ser ajuizada. Primeiramente, cumpre ressaltar que os depósitos realizados nestes autos não tem qualquer efeito, haja vista que o processo encontra-se extinto. Lado outro, manifestamente descabida a pretensão de transferir tais créditos para outra ação que sequer existe, tendo a parte informado apenas sua intenção de ajuizá-la. Caso deseje efetivamente ajuizar nova demanda, cabe à parte interessada providenciar novo depósito judicial vinculado a tal ação. Manifestamente descabida a pretensão de vincular os recursos a uma ação que sequer existe. Por fim, uma vez extinto o processo, não há razão para se reter os recursos de titularidade da impetrante. Em que pese o DISTRITO FEDERAL tenha manifestado interesse em levantar o numerário, não há fundamento para tanto, uma vez que eventual cobrança do crédito tributário deverá ocorrer pelas vias regulares. Por não mais interessar ao processo, os valores depositados nestes autos devem ser restituídos à impetrante. Ante o exposto, CONHEÇO OS EMBARGOS e DOU PROVIMENTO para suprir a omissão, retificando o dispositivo da decisão de ID 13109864, nos seguintes termos: “Homologo o pedido de desistência do writ e indefiro a pretensão de transferir os depósitos judiciais a outra ação inexistente. Contudo, autorizo a restituição dos depósitos realizados nestes autos à impetrante, tão logo preclusa esta decisão”. Após preclusa esta decisão, certifique-se. Expeçam-se as diligências pendentes e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator